Tribunal: TJES
Processo: 5018362-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018362-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUELLEN KAROLINE ARAUJO SANTOS

AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE TÍTULO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE NA VIA MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO PELA INÉRCIA DO DEVEDOR. REVELIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença decorrente de ação monitória ajuizada pela Associação Educacional de Vitória – AEV. A agravante sustenta a nulidade do título executivo ante a ausência de assinatura da devedora e de duas testemunhas no contrato de prestação de serviços educacionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato de prestação de serviços invalida o título executivo que fundamenta o cumprimento de sentença originário de ação monitória, bem como se a matéria pode ser arguida via exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória exige, nos termos do caput do art. 700 do CPC, apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo prescindível a assinatura de duas testemunhas prevista no inciso III do art. 784 do CPC, requisito este restrito à execução de título extrajudicial.

4. O título executivo objeto do cumprimento de sentença possui natureza judicial, constituído de pleno direito ante a inércia da executada após citação regular na fase de conhecimento, conforme rito estabelecido no § 2º do art. 701 do CPC.

5. A exceção de pré-executividade limita-se ao exame de matérias cognoscíveis de ofício e que dispensem dilação probatória, o que torna a via inadequada para discutir questões que demandem instrução processual.

6. A alegação de risco de dano por constrição patrimonial isolada não justifica a suspensão da execução quando inexistente a plausibilidade jurídica das razões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de prestação de serviços dispensa a assinatura de duas testemunhas quando utilizado como prova escrita para instruir ação monitória, visto que tal requisito é próprio dos títulos executivos extrajudiciais.

2. A inércia do réu regularmente citado em ação monitória acarreta a constituição de pleno direito do título executivo judicial.

3. Matérias que demandam dilação probatória são insuscetíveis de análise em sede de exceção de pré-executividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Suellen Karoline Araujo Santos contra a decisão de id.
45029085
, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença nº 0002239-71.2021.8.08.0024, oriundo de ação monitória ajuizada pela Associação Educacional de Vitória – AEV, na qual o Magistrado de origem rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento dos atos executivos.

Nas razões recursais de id. 16718270, a agravante sustenta, em síntese, nulidade do título por ausência de assinatura da devedora e de duas testemunhas no contrato de prestação de serviços, invocando o art. 784, III, do CPC. Afirma, ainda, que o Juízo de origem não apreciou adequadamente este fato ao rejeitar a exceção de pré-executividade e os embargos de declaração. Requer, em tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para sustar os atos executivos e evitar constrições patrimoniais até o julgamento do agravo.

Decisão id.17153477 recebeu recurso sem efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas ao id. 17394006, pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5018362-92.2025.8.08.0000

Agravante:
Suellen Karoline Araujo Santos

Agravado:
Associação Educacional de Vitória - AEV

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre inicialmente consignar que, ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir apenas e tão somente o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento já monocraticamente esposado.

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Suellen Karoline Araujo Santos contra a decisão de id.
45029085
, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença nº 0002239-71.2021.8.08.0024, oriundo de ação monitória ajuizada pela Associação Educacional de Vitória – AEV, na qual o Magistrado de origem rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento dos atos executivos.

Nas razões recursais de id. 16718270, a agravante sustenta, em síntese, nulidade do título por ausência de assinatura da devedora e de duas testemunhas no contrato de prestação de serviços, invocando o art. 784, III, do CPC. Afirma, ainda, que o Juízo de origem não apreciou adequadamente este fato ao rejeitar a exceção de pré-executividade e os embargos de declaração.

Extrai-se dos autos que o cumprimento de sentença em curso decorre de ação monitória, regulamentada pelos artigos 700 e seguintes, do Código de Processo Civil.

A ação monitória é utilizada em casos como o dos autos, em que o credor possui documento capaz de provar, por escrito, a existência de dívida, mas que não possui força de título executivo, senão vejamos:

Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

Assim, obviamente que a ação monitória será instruída por documento sem força de título extrajudicial, razão pela qual não se exige que o contrato de prestação de serviços que instrui a ação originária tenha sido assinado pelo devedor e por duas testemunhas, conforme exigência do art. 784, II, do CPC. Fosse o caso, bastava o ajuizamento de execução de título extrajudicial, sem a necessidade de utilizar-se do instituto da ação monitória.

Acertada, portanto, a decisão vergastada, ao dispor que
“[...] que o presente cumprimento de sentença tem origem em ação monitória, instruída por documento sem força de título executivo. Assim, não há necessidade de cumprimento do CPC 784 como faz quer a parte excipiente, por ser norma processual aplicável às ações fundadas em título executivo extrajudicial, o que não é o caso dos autos.”

Na fase de conhecimento, a executada foi regularmente citada e permaneceu inerte, configurando revelia e, apenas a partir daí, formou-se o título executivo, por decisão judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC.

Outrossim, as demais matérias ventiladas pela agravante demandam produção de provas, o que revela a inadequação de sua arguição por exceção de pré-executividade, meio restrito a questões cognoscíveis de ofício e que não exijam dilação probatória.

Quanto ao risco de dano, embora a agravante alegue potenciais constrições patrimoniais, esse elemento, por si só, não autoriza a suspensão dos efeitos da decisão quando o fundamento jurídico apresentado não se revela plausível em juízo de delibação.

Pelo exposto, conheço do recurso e
lhe nego provimento.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator